Tribunal: TJES
Processo: 5016185-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016185-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGO MENDES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão, que mantém o paciente preso preventivamente por infração ao art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e ao art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa alega inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, destacando ser inadmissível a prisão por uma contravenção penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, ante o descumprimento de medida protetiva e a prática de violência doméstica e familiar, com a finalidade de assegurar a integridade da vítima e garantir a eficácia das medidas protetivas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é amparada pelo art. 313, III, do CPP, que autoriza a medida quando o crime envolve violência doméstica e familiar, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

4. Além da contravenção penal de vias de fato, o paciente é acusado do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), o que, por si só, justifica a custódia cautelar para assegurar a eficácia das medidas protetivas e resguardar a integridade da vítima.

5. O histórico de reiteração delitiva do paciente, com ações penais pendentes por outros crimes de violência doméstica, demonstra contumácia delitiva e periculosidade, evidenciando a necessidade da prisão para prevenir novos episódios de violência e garantir a ordem pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o reiterado descumprimento de medidas protetivas justifica a prisão preventiva como medida necessária para a segurança da vítima, ante a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima e necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima quando o agente reitera o descumprimento de medidas protetivas impostas no contexto de violência doméstica.

2. O histórico de reiteração delitiva em crimes de violência doméstica justificam a custódia cautelar para preservar a ordem pública e prevenir novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312 e art. 313, III; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 216233, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 939.406/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGO MENDES VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001444-46.2024.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando ser inadmissível a prisão preventiva por uma contravenção penal e quando não houve lesão corporal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10493268).

Decisão de ID nº 10566141, de lavra do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10637183) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGO MENDES VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001444-46.2024.8.08.0065.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando ser inadmissível a prisão preventiva por uma contravenção penal e quando não houve lesão corporal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pelo culto Desembargador Eder Pontes da Silva ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia que, no dia 21/08/2024, a vítima, ex-companheira do acusado, ao retornar para sua residência, encontrou-se com o denunciado, que lá se encontrava, momento em que desferiu 4 (quatro) chineladas no rosto da ofendida, além de ter puxado os cabelos dela e a esganado.

Consta, ademais, que já havia medida protetiva em vigor em desfavor do acusado, deferida nos autos nº 5000624-27.2024,8.08.0065, da qual ele foi devidamente intimado na data de 10/05/2024.

Com efeito, para decretação da prisão preventiva, além do preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o caso deve se subsumir a uma das hipóteses do art. 313 do CPP que admitem o cabimento da prisão cautelar.

No caso, a despeito dos argumentos do impetrante, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base no art. 313, III do CPP, o qual autoriza a prisão “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Ademais, não foi imputado ao acusado tão somente à prática da contravenção penal de vias de fato, mas também o
crime
de descumprimento de medida protetiva, o qual,
per si
, admite a custódia cautelar, ainda que a pena máxima do referido delito, à época dos fatos, fosse inferior a 4 (quatro) anos.

Logo, o reiterado descumprimento de medidas protetivas autoriza a prisão preventiva do paciente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir o cumprimento das medidas impostas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA À EX-COMPANHEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada (i) como garantia da ordem pública, diante do descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente imposta; e (ii) como forma de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
3. A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa". (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022).
4. Cumpre salientar não ser possível avaliar, em sede de habeas corpus, se houve ou não o descumprimento da medida protetiva, por demandar o exame de provas, vedado a esta via eleita. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 939.406/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, o paciente responde a outras duas ações penais pela prática de delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, confira-se:

Por fim, informo que o ora paciente responde perante este Juízo, além da presente Ação Penal, aos autos da Ação Penal nº 5000624-27.2024.8.08.0065, por ter praticado, em tese, os delitos previstos no artigo 129, §13º e artigo 147, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na forma do art. 69, todos do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha e, Ação Penal nº 5001295-50.2024.8.08.0065, pela prática do crime previsto no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, artigo 147 (duas vezes), artigo 148, §1º, inciso I (vítima é companheira do agente), todos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (contra a mulher), todos do Código Penal; artigo 24-A, da Lei 11.340/06 (duas vezes); e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do CP e com as implicações da Lei Maria da Penha.

Portanto, a prisão, além de necessária para resguardar a integridade da vítima e o cumprimento das MPUs, também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, salientando que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.